Tribunal: TJBA
Processo: 8000880-57.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000880-57.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARCELO COSTA DAS VIRGENS Advogado(s): NILTON ANDRE SANTOS COSTA, LEONARDO MILER SANTOS DE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO EM FLAGRANTE – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – LEGALIDADE DA CONDUTA POLICIAL – USO DE ALGEMAS – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO ABUSO OU TRATAMENTO DESUMANO – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6º da Constituição Federal, exige a comprovação de conduta ilícita, dano efetivo e nexo causal. Não restando demonstrados esses elementos, inexiste dever de indenizar. No caso, a prisão em flagrante do autor, ora apelante, em blitz da Lei Seca, foi realizada dentro dos limites do poder de polícia, com base em indícios de embriaguez ao volante devidamente comprovados pelo teste do bafômetro. O uso de algemas, diante da resistência do apelante, não configurou abuso ou ilegalidade, sendo medida proporcional e respaldada por jurisprudência consolidada (Súmula Vinculante n. 11, do STF). Alegações de maus-tratos, prejuízo à saúde e danos à dignidade não foram comprovadas nos autos, não havendo elementos que demonstrem violação à integridade física ou psíquica do apelante em decorrência da conduta estatal. A ausência de comprovação do nexo causal entre a atuação dos agentes públicos e os supostos danos impede o acolhimento do pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência mantida. Apelação Cível não provida.